Tribunal: TJDFT
Processo: 0710715-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. SÚMULA 481/STJ. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO FORMULADO PREVIAMENTE À MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO. CABIMENTO.
1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a comprovação da insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, conforme prevê a Súmula 481 do STJ.
2. Considerando a ausência de comprovação da incapacidade financeira da agravante, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
3. Diante da impossibilidade de recolhimento das custas iniciais, é possível o cancelamento da distribuição, conforme prevê o art. 290 do CPC.
4. Agravo conhecido e provido.